Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-48.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002117-48.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ELEONE DE SOUZA - CPF: 014.903.521-71 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – LESÃO – PRIMEIRO ATENDIMENTO - HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – PUNHO ESQUERDO - COMPROVADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE -
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO -
SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

O laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

A regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. A condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ELEONE DE SOUZA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), pagamento na proporção de

60% (sessenta por cento) para a parte requerida e 40% (quarenta por cento) para o requerente, das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa. Aduz que o juízo singular não analisou pedido de complementação de Laudo Pericial judicial. Entende que inexiste prova de invalidez. Afirma que o juízo singular ofendeu Regra Geral e Obrigatória e os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a extinção do
decisum
e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e ou inversão ou redistribuição do ônus sucumbencial e ou honorários advocatícios arbitrados para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sem contrarrazões (Num. 162443520 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ELEONE DE SOUZA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, por conta de acidente de trânsito ocorrido em via pública no dia 06/11/2015 (Num. 162444461 – pág. 07). O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo juízo singular (Num. 162443514 – pág. 03).

A seguradora apelante deseja a anulação da sentença singular por entender que ocorreu cerceamento de defesa sob o argumento de
que a o juízo singular não atendeu pedido para Laudo Pericial Judicial Complementar, devendo os autos voltarem à instância de origem para reavaliação e complementação pericial (Num. 162443515 – pág. 02).

O art. 5o da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Além de prova do sinistro, o laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O laudo pericial judicial acostado aos autos atesta a invalidez permanente em punho esquerdo.
O profissional médico Dr. Gabriel Sato Ikuhara Cavalcanti Picos (CRM/MT 10682) relata, com base nos documentos disponíveis acostados aos autos (Num. 16244461 – pág. 09/19) e exame médico realizado, que o paciente sofreu acidente de trânsito com
trauma, fratura luxação de punho esquerdo, lesão consolidada, com evolução satisfatória após tratamento cirúrgico;
(...). Confirma
nexo causal entre as lesões citadas acima e o trauma descrito nos autos, de acordo com os critérios de Simonin;(...)
e conclui o seu Laudo determinando que o autor, ora apelado,
APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DE 6,25%, SEGUNDO TABELA DPVAT, DESDE A DATA DO ACIDENTE. Perda anatômica e/ou funcional leve (25%) de uma articulação (25%)= 6,25%
(Num. 162443503 – pág. 04).

O perito oficial, questionado sobre a real existência e grau de invalidez do requerente, respondeu que há
Déficit funcional permanente e parcial, segundo elementos apresentados e anexados aos autos
(Num. 162443503 – pág. 06)
.

Ora, para que haja pagamento da indenização, é necessário que se comprove o sinistro e se configure lesão, como aliás, já sedimentou o c. STJ ao dispor que c
aracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, temos determinado para a
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). O Laudo Pericial Judicial registra lesão em 25% (vinte e cinco por cento) no membro afetado. O valor da indenização securitária, 25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), é de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que o magistrado n
ão está obrigado a julgar a lide conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Ademais, os peritos médicos nomeados pelo juízo exercem
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A seguradora apelante, em suas razões, defende que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais afrontou regra geral de obediência obrigatória e ofendeu o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.127,79 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Ademais, o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). No entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

É importante anotar que o juízo singular, ao arbitrar os honorários sucumbenciais, o fez dentro dos princípios da quantidade e qualidade do trabalho do causídico, sem ofender o princípio da razoabilidade.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora apelante também não se conforma com os termos em que foram arbitradas as custas sucumbenciais.
Ao caso em tela foi
aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro na sentença singular passível de reforma, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023